Tribunal: STM
Processo: 7000948-24.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INGRESSO CLANDESTINO. DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o Recorrido, denunciado como incurso no crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
É consabido que, dentre outras, constitui função institucional do MPM a promoção da ação penal pública na forma da lei. A possiblidade de apelar das sentenças judiciais constitui consectário lógico da referida função. Recurso que, além de tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Não há como confirmar, com a certeza necessária capaz de amparar um decreto condenatório, que o Réu tenha agido com o dolo previsto no tipo legal de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Alteração do fundamento legal da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do CPPM, tendo em vista a existência de razoável dúvida quanto à presença do dolo a permear o agir do Acusado. Incidência do Princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva.
Desprovimento ao Apelo do MPM.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO LEONEL DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE 1ª
INSTÂNCIA, PORÉM, ALTERANDO O FUNDAMENTO LEGAL DA
ABSOLVIÇÃO PARA A ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO LEONEL DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INGRESSO
CLANDESTINO.
DESPROVIMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o
Recorrido, denunciado como incurso no crime previsto no art. 302 do Código
Penal Militar.
É consabido que, dentre outras, constitui função institucional do MPM a
promoção da ação penal pública na forma da lei. A possiblidade de apelar das
sentenças judiciais constitui consectário lógico da referida função. Recurso que,
além de tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Não há como confirmar, com a certeza necessária capaz de amparar um decreto
condenatório, que o Réu tenha agido com o dolo previsto no tipo legal de
ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Alteração do fundamento legal da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do
CPPM, tendo em vista a existência de razoável dúvida quanto à presença do
dolo a permear o agir do Acusado. Incidência do Princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva.
Desprovimento ao Apelo do MPM.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de não conhecimento do
Apelo Ministerial. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao citado
Apelo e manter a sentença absolutória de primeira instância, porém, alterando o fundamento
legal da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do CPPM.
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, de
5/8/2023, que absolveu o civil LEONARDO LEONEL DA SILVA do crime previsto no art.
302 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia, em essência, que, no dia 5 de maio de 2021, por volta das
7h00, o civil LEONARDO LEONEL DA SILVA ingressou, sem a devida autorização, nas
dependências da Base Aérea de Manaus/AM. Na ocasião, o 2° Ten João Victor de Holanda
Maciel passava de carro pela Avenida Rodrigo Otávio, em direção à referida Organização
Militar, quando avistou o Denunciado saindo de um buraco no muro da BAMN, portando
uma barra de ferro.
Ainda de acordo com a Exordial, após o citado militar chegar na guarda oeste
da Base Aérea e passar as características de LEONARDO ao Comandante da Equipe de
Reação, 3° Sgt Athos Rech de Moraes, este, juntamente com o S1 Rogério Aboim de Macedo
e o S2 Israel Catique Pereira, foram em direção à Avenida Rodrigo Otávio. Momentos depois,
após a borracharia, teriam avistado o Denunciado trajando um boné branco, mochila nas
costas e carregando um ferro no ombro - semelhante às características fornecidas pelo 2° Ten
Victor Holanda.
Na sequência, ao avistar a equipe, o Denunciado teria disfarçado e deixado o
ferro sobre uma motocicleta. Realizadas a abordagem e a revista pessoal do civil, esse foi
indagado acerca da origem da barra de ferro, pelo que teria confirmado que havia adentrado
na Base Aérea para subtrair o material.
Por fim, relata-se que as fotos tiradas do local invadido evidenciam a existência
de sinalização visível de área militar (v. Evento 01, Docs. 05 e 06 e Evento 42), além de
croquis que demonstrariam que o local estava bem sinalizado e protegido por muros e cercas
(Evento 01, Docs. 07 e 08). Concluiu-se que o Denunciado ingressou em lugar sob
Administração Militar, ciente de que se tratava de área militar e de que não possuía
autorização para tal. Dessa feita, LEONARDO LEONEL DA SILVA foi denunciado como
incurso no delito de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM (Ação Penal Militar nº
7000129-86.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 1).
A Denúncia foi recebida em 6/8/2021 (APM, evento 1, doc. 2).
Não tendo sido localizado, o Réu foi, então, citado por edital, na forma do art.
277, V, "d" e seguintes, do CPPM (APM, evento 18).
As Testemunhas arroladas pelo MPM, quais sejam, 3º SGT ATHOS RECH DE
MORAES e 2º TEN JOÃO VICTOR DE HOLANDA MACIEL, foram inquiridas (APM, Ata
constante do evento 56).
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio de Decisão exarada em 17/8/2022, foi declarada a revelia do Apelado,
“nos termos dos artigos 292 e 412, ambos do CPPM, com a ressalva prevista no
artigo 413 do mesmo Codex, isto é, caso compareça após o início do processo, acompanhá-
lo-á nos termos em que este estiver não tendo direito à repetição de qualquer ato” (APM,
evento 62).
A Testemunha arrolada pela Defesa, Sra. MARIA ARLENE LEONEL DA
SILVA, mãe do Acusado, foi ouvida como Informante (APM, Ata constante do evento 118).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões
criminais atualizadas do Acusado (APM, evento 122).
A Defesa, por sua vez, pugnou pelo envio de Ofício ao Hospital e Pronto
Socorro 28 de agosto, situado em Manaus/AM, para que o mencionado nosocômio “preste
esclarecimentos sobre o relatório da entrada e alta do acusado, em especial cópia do
prontuário médico em busca de informações sobre seu paradeiro e encaminhamento a
tratamento de desintoxicação e apoio psico-social e posterior exercício da ampla defesa e
efetividade da garantia de presença (...)” (APM, evento 123).
Em atendimento à diligência solicitada pela Defesa, aportaram aos autos, os
seguintes documentos: prontuário médico, fichas de transferência/resumos de alta-
enfermarias, evolução, prescrições médicas, bem como exames realizados no ano de 2022
(APM, evento 136).
Na manifestação apresentada em 14/4/2023, a Defesa informou acerca da
internação hospitalar do Réu ocorrida no ano de 2022, o qual foi posteriormente transferido
do Hospital e “Pronto Socorro 28 de agosto” para o Hospital João Lúcio, onde veio a receber
alta em 13/9/2022. Noticiou, ainda, que por ocasião da alta, o citado deixou de ser morador
de rua e passou a residir com sua genitora à Rua Maurício Lopes, n° 104, bairro Zumbi dos
Palmares II. Comunicou que LEONARDO se recupera de lesões em casa, podendo ser
intimado para depoimento, com as cautelas devidas (APM, evento 141).
O pedido acima foi indeferido, uma vez que já havia ultrapassada a fase de
interrogatório do Acusado revel. Doutra feita, ficou decidido que LEONARDO poderá
comparecer às audiências e acompanhar o processo nos termos em que se encontra, conforme
o disposto no art. 413 do CPPM (APM, evento 143).
Em atendimento à diligência requerida pela Acusação, foram encaminhadas
Certidões Judiciais Criminais Negativas expedidas pela Justiça Federal e pela Justiça
Estadual do Amazonas, além de resultado de pesquisa realizado no Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões – BNMP, informando que não foram encontrados mandados de
prisão ou de internação pendentes de cumprimento para LEONARDO LEONEL DA SILVA
(APM, eventos 147 e 148).
Em suas Alegações Finais, o MPM postulou a condenação do Réu como incurso
nas penas do art. 302 do CPM (APM, evento 153). Doutra feita, a Defensoria Pública da
União suscitou preliminar de nulidade do processo, requerendo o reconhecimento da ilicitude
da prova e das demais, por derivação, e da incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis. No mérito, requereu a absolvição do acusado, na forma do art. 439, alíneas “a”,
“c”, “d” ou “e”, do CPPM (Evento 157).
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26/7/2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e absolveu LEONARDO
LEONEL DA SILVA, com fulcro na alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar (APM, eventos 170 e 171).
Intimado da Sentença em 16/8/2023, o MPM apresentou tempestivo Recurso de
Apelação no dia seguinte (APM, eventos 175 e 176). Certificou-se o trânsito em julgado para
a Defesa em 1º/9/2023 (APM, evento 178).
Nas Razões recursais (evento 1, doc. 1), o Parquet sustenta que a culpabilidade
se encontra demonstrada, por ser o Apelado pessoa plenamente capaz que, na ocasião dos
fatos, tinha consciência do seu comportamento e, ainda assim, optou por praticar conduta
criminosa. Aduz que LEONARDO adentrou em área sujeita a administração militar de forma
clandestina para recolher sucata, salientando que o citado Réu já havia acessado o local
outras vezes. Argumenta que o fato é típico, ilícito e culpável, não incidindo qualquer causa
excludente de ilicitude ou culpabilidade. Ao final, requer a reforma da Sentença para o fim de
condenar o Apelado nas penas do delito previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), a DPU, preliminarmente, aduz que o
advento da Emenda Constitucional nº 45 ocasionou ao MPM a restrição ao seu direito de
recorrer. Ressalta que “a apelação pelo Ministério Público implica em delonga desnecessária
do processo penal, cuja tramitação por si só constrange o réu, que já se encontra
devidamente submetido à prestação jurisdicional penal pelo Magistrado a quo”. No mérito, a
Defesa afirma que, na espécie, a ausência do dolo específico é inequívoca, uma vez que o
Acusado não sabia que o local era área militar. Aponta para o fato de que a placa de
sinalização existente no local estava enferrujada e o muro, esburacado e bastante danificado.
Pondera que, embora o estado de vulnerabilidade social não constitua fator determinante para
o agir delitivo, a situação de extrema necessidade levou o Apelado a crer que poderia vender
materiais existentes na área, a fim de prover a própria subsistência. Por fim, pugna pelo não
conhecimento do Apelo e, no mérito, requer a manutenção da Sentença absolutória por seus
próprios fundamentos.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao
Civil LEONARDO LEONEL DA SILVA (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 7),
manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo Ministerial.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em sede de Contrarrazões, suscita preliminar na qual argui que “o
Ministério Público não pode apelar da absolvição do réu”. Nessa toada, o citado Órgão
sequer indica quais artigos constantes do CPPM afrontariam a Constituição Federal de 1988,
após o advento da Emenda Constitucional nº 45.
É consabido que, dentre outras, constitui função institucional do MPM a
promoção da ação penal pública na forma da lei. A possiblidade de apelar das Sentenças
judiciais constitui consectário lógico da referida função.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo Ministerial.
Adiante, ao ser intimada da colocação do processo em mesa para julgamento, a
DPU apresenta manifestação judicial na qual postula a verificação da tempestividade
recursal. Ora, além de se tratar de manifestação extemporânea, o pedido não procede eis que
o MPM foi intimado da Sentença absolutória em 16/8/2023 (evento 175) e apresentou o seu
Apelo em 17/8/2023 (evento 176).
Dessa feita, além de tempestivo, o mencionado recurso também atende aos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, merece ser conhecido.
MÉRITO
É bem verdade que a materialidade e a autoria estão comprovadas à saciedade,
inexistindo qualquer questionamento quanto aos citados elementos do delito.
Nesse sentido, infere-se dos autos que o Acusado foi preso em flagrante, no dia
5 de maio de 2021, pouco tempo depois de ser avistado saindo de um buraco existente no
muro da Base Aérea de Manaus - BAMN, carregando uma barra de ferro. Na ocasião se fez
necessário realizar a identificação criminal do flagranteado no Instituto de Identificação
Criminal do Estado do Amazonas, uma vez que esse não possuía qualquer documento e não
se recordava de dados pessoais, salvo nome e sobrenome. O Réu informou que era morador
de rua e depois de confessar a conduta praticada, disse que não tinha conhecimento de que a
área onde ingressou era área militar (APF nº 7000052-77.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 1).
As Testemunhas ouvidas em Juízo, 2º TEN JOÃO VICTOR DE HOLANDA
MACIEL e 3º SGT ATHOS RECH DE MORAES, confirmaram os aludidos fatos: o primeiro
militar disse que avistou o Réu saindo da BAMN; e o segundo militar – que estava de serviço
na Força de Reação no dia dos acontecimentos -, disse que realizou a abordagem do Acusado
após tê-lo visto caminhando na rua com um cano de metal.
Adiante, apesar do quanto dito acima, o Juízo de origem entendeu por bem
absolver o Réu, por não vislumbrar que esse agira com a vontade livre e consciente no
sentido de praticar a conduta delitiva. Assim, considerou que a referida conduta seria atípica.
Por outro lado, o MPM considera que a absolvição por ausência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, não merece prosperar. Nessa toada, entende que, na
ocasião dos acontecimentos, o Apelado tinha plena consciência do seu comportamento e,
ainda assim, optou por praticar a conduta criminosa.
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, em que pese o argumento do Parquet, não há como confirmar, com a
certeza necessária capaz de amparar um decreto condenatório, que o Réu tenha agido com o
dolo previsto no tipo legal de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Conforme salientado anteriormente, ficou demonstrado nos autos que
LEONARDO ostentava a condição de morador de rua, tendo sido, inclusive, necessário
proceder a sua identificação no Instituto Criminal por ocasião do flagrante, uma vez que o
citado não se recordava dos dados pessoais, além do nome e sobrenome.
A citada condição foi confirmada pela mãe do Apelado, Sra. MARIA ARLENE
LEONEL DA SILVA, que, ao ser inquirida em Juízo, como Informante, asseverou que não
tinha conhecimento do paradeiro do filho, uma vez que ele se tornou morador de rua; a
genitora de LEONARDO também afirmou, ao ser perguntada, que o filho é dependente
químico.
Nesse contexto, a absolvição do Acusado se deu com fulcro no art. 439, alínea
“b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Confira-se, a seguir, trecho da Sentença
recorrida:
“(...) Ocorre que, embora comprovadas a autoria e a materialidade do crime,
da análise dos autos, observa-se que não se encontra presente in casu a intenção do agente
em adentrar a área sob administração militar. Com efeito, apesar de estar a conduta
formalmente adequada ao tipo penal do ingresso clandestino, conclui-se que, na ocasião dos
fatos, o flagranteado realmente não sabia se tratar de área militar. Isto porque, diante da sua
confissão de que já havia adentrado na OM pelo buraco existente no muro em outras
ocasiões, a fim de pegar objetos sucateados para vender em um ferro velho, não parece
haver qualquer razão para duvidar de sua alegação.
Nessa esteira, é o entendimento firmado elo E. Superior Tribunal Militar (STM)
nos autos do RESE nº 185-10.2015.7.07.0007/PE:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL. O crime de ingresso clandestino perfaz-se com a
entrada do agente em área militar dolosamente, quando ele tem conhecimento de que se
trata de área militar e o faz sem estar autorizado. No caso, o Denunciado foi submetido a
exame de corpo delito, que constatou estar sob os efeitos de drogas, desorientado no tempo e
no espaço, confuso, com descarrilamento de ideias e com juízo de realidade prejudicado.
Não havia, no momento do ingresso clandestino, como o Recorrido perceber que se tratava
de área militar, dadas as condições em que se encontrava, A jurisprudência desta Corte é
uníssona em reconhecer a necessidade do dolo específico para a configuração do crime
previsto no art. 302 do CPM. A ausência de ato intencional no sentido de ingressar
clandestinamente em área militar, torna atípica a conduta. Recurso a que se nega
provimento. Unânime.(destaquei)
Demais disso, a Aeronáutica, ao não prover a manutenção no muro, deu azo
para o ingresso clandestino por moradores de rua, conforme, inclusive, afirmou em seu
depoimento o 3º Sgt Athos Rech de Moraes (Evento 55, Doc 1).
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que, pelo conjunto probatório coligido nestes autos, é forçoso
reconhecer que não se verifica presente o dolo específico necessário à configuração do delito
de ingresso clandestino atribuído ao civil LEONARDO LEONEL DA SILVA.
Diante de todo o exposto, DECIDO julgar improcedente a pretensão punitiva
contida na Denúncia para ABSOLVER o civil LEONARDO LEONEL DA SILVA pela prática
do delito tipificado no art. 302, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar comunga do entendimento esposado
pelo Juízo de primeiro grau. Leia-se, a seguir:
“(...) Outrossim, depreende-se dos autos que o civil LEONARDO encontrava-
se na situação de morador de rua, sem qualquer documentação no momento do flagrante,
não sendo crível, assim, exigir que ele tivesse condições de identificar que tal área fosse
militar, de acesso proibido, não se podendo esquecer ainda, conforme imagens juntadas, que
o local do ingresso, via buraco no muro, não possuía a correta identificação, além de se
observar a presença de extensa presença de mata em praticamente toda a extensão do muro
que margeia a citada avenida Rodrigo Otávio, o que afasta indicativo de área militar (evento
1, docs. 5, 6 e 7, APF conexo).
Conclui-se, assim, que no caso em tela restou ausente o elemento subjetivo
necessário caracterizador do crime de ingresso clandestino, notadamente porque não houve
a prova inequívoca do dolo específico e intencional no sentido de ingressar clandestinamente
em área militar, cuja sinalização proibitiva de ingresso era precária, conforme entendimento
jurisprudencial que viceja nesse e. STM quando enfrentou casos análogos ao aqui ora
versado (APELAÇÃO nº 7000115-11.2020.7.00.0000. Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgado em 13/08/2020, DJE em 15/09/2020; e APELAÇÃO nº 7000098-
72.2020.7.00.0000. Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgado em 25/06/2020, DJE em 10/09/2020).
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo
conhecimento e desprovimento do vertente Apelo Ministerial para que seja mantida
inalterada a r. Sentença absolutória atacada.”
Dessa feita, a Sentença que absolveu o Acusado da imputação prevista no art.
302 do CPM merece ser mantida. Não obstante isso, há que se alterar o fundamento legal da
absolvição para a alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do art. 439 do
CPPM. Assim se faz por considerar a existência de razoável dúvida quanto à presença do
dolo a permear o agir de LEONARDO.
É que a existência de lacuna cujo preenchimento seria indispensável para o
exato e completo deslinde da questão torna imperiosa a aplicação do consagrado princípio do
in dubio pro reo.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e
mantenho a sentença absolutória de primeira instância, porém, alterando o fundamento legal
da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do CPPM.
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360686v4 e do código CRC 2ceee231.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 13/5/2024, às 18:28:46
7000948-24.2023.7.00.0000
40001360686 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR